Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702039-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ALEX DE MONTICELLO DANTAS VIANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, distribuído nesta data (22/08/2024), em face de decisão proferida em fase processual de cumprimento de sentença, segundo a qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Em consulta ao processo de origem, constata-se que em 21/08/2024 foi proferida sentença extintiva, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Por conseguinte, reconhecendo a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006